Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0726987-80.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES EMBARGADO: ADIR SOUSA SANTOS DECISÃO Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrido em face da decisão (ID 42526052) que deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao autor, recorrente no recurso inominado. Aduz o embargante que a decisão foi omissa, por não apontar qual documentação demonstraria a hipossuficiência financeira do postulante ao benefício. Reitera a impugnação antes apresentada. Em atenção à insurgência constante dos embargos, restou oportunizada a juntada de documentos hábeis a demonstrar a condição financeira atual do autor. Atendendo ao despacho, o autor juntou os documentos ID 44824391 e seguintes. É o breve relato. Decido. Os documentos ID 44824392, 44824393, 44824394 e 44824395, consistentes em declaração de imposto de renda de 2022, extrato do benefício taxista percebido em 2022, extratos bancários e despesas ordinárias atuais, corroboram a conclusão extraída da documentação antes analisada: o autor faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, havendo suficiente demonstração da sua incapacidade financeira atual. A documentação acostada pelo réu/impugnante, ora embargante, restou devidamente considerada na decisão concessiva e, embora permita inferir que o autor já tenha gozado de situação econômica superior, não se mostra apta a justificar a negativa do benefício no presente momento. Não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 2o, do CPC, razão pela qual se reconhece a hipossuficiência financeira do autor e se rejeita a impugnação apresentada. O Código de Processo Civil dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (art. 99, § 3o) e a documentação constante dos autos corrobora a presunção legal. Vale destacar, ainda, que esta Terceira Turma Recursal já deferiu o benefício ao autor, ora embargado, no bojo dos autos 0726988-65.2021.8.07.0016. Nesse contexto, com base no art. 1.024, § 2o, do CPC, REJEITO os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão embargada. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito